Tribunal: TJBA
Processo: 0403321-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0403321-09.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIME EVANGELISTA NOBRE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Construtora Tenda SA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, MARCELO SENA SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE IMÓVEL. MATRÍCULA INEXISTENTE POR EXTRAVIO DO LIVRO DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
A AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INVIABILIZA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL QUITADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CDC. MULTA COMINATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0403321-09.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JAIME EVANGELISTA NOBRE e outros
e como apelada
Construtora Tenda S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator